Tribunal: CARF
Processo: 11065.722783/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722783/2012-90
RESOLUÇÃO
1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 11-64.399,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(DRJ/REC), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
2
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), PIS e COFINS, referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009, no valor histórico de R$ 3.037.031,42.
A controvérsia cinge-se à glosa de despesas operacionais consideradas indedutíveis
pela fiscalização (despesas com viagens de sócios, manutenção de veículos particulares, brindes), à
desclassificação de despesas para ativo imobilizado (reformas de veículos, aquisição de GPS,
adesivagem de frota, instalação de gerador e painéis), à presunção de omissão de receitas por
suprimento de caixa sem comprovação da efetividade da entrega dos recursos e manutenção de
passivo fictício, bem como às compensações indevidas de prejuízos fiscais decorrentes dos ajustes
efetuados.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 797/836), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que os erros na escrituração contábil (registro de despesas
supostamente inexistentes ou em valor incorreto) não geraram prejuízo ao
Fisco, pois a empresa apurou prejuízo fiscal nos períodos fiscalizados, sendo
o erro neutro do ponto de vista tributário, citando jurisprudência sobre
ausência de prejuízo ao erário;
b) Que a diferença de valor na despesa com veículo (lançado R$ 9.002,00
versus comprovado R$ 900,00) é irrisória e não afetou o resultado do
trimestre que foi de prejuízo;
c) Que as despesas com viagens (hospedagem na Guarda do Embaú/SC) são
dedutíveis e necessárias, pois a empresa possui clientes relevantes em Santa
Catarina e a presença dos sócios visa o relacionamento comercial e
prospecção, sendo indevida a presunção fiscal de que se tratava de férias;
d) Que as despesas com rodas em veículo de sócio (Mercedes Benz) são
estritamente ligadas à atividade da empresa (revenda de pneus e rodas),
servindo como marketing e demonstração da qualidade dos produtos
("cartão de visitas"), independentemente de o veículo ser de propriedade do
sócio;
e) Que os gastos com reformas e substituição de peças em caminhões
(manutenção) não resultaram em aumento de vida útil superior a um ano,
tratando-se de despesas operacionais necessárias para manter os bens em
condições de uso, não devendo ser ativados (capitalizados), afirmando que a
fiscalização confundiu vida útil real com a taxa de depreciação fiscal e não
comprovou o acréscimo de vida útil exigido pela lei;
f) Que os equipamentos de GPS adquiridos possuem valor unitário inferior ao
limite legal para ativação (R$ 326,61) ou, quando superior, a legislação não
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
3
foi atualizada monetariamente, além de não agregarem vida útil aos
veículos;
g) Que os gastos com adesivagem e montagem de carrocerias são despesas de
conservação e padronização visual, não integrando o valor do bem pois não
o aprimoram nem lhe aumentam a vida útil, tratando-se de prestação de
serviços;
h) Que os materiais para instalação de gerador e painéis de autoclave são
despesas de manutenção/reparo de bens essenciais à produção, não
devendo ser ativados, pois não houve comprovação de aumento de vida útil
dos bens principais;
i) Que a omissão de receitas por suprimento de caixa é improcedente, pois a
origem dos recursos (empréstimos dos sócios) foi comprovada através das
declarações de renda dos sócios (distribuição de lucros de exercícios
anteriores) e recibos;
j) Que a manutenção de passivo não comprovado (passivo fictício) decorreu
de mero equívoco contábil de não baixa de obrigações já pagas, alegando
ainda a decadência de parte dos valores mantidos no passivo há mais de 5
anos;
k) Por fim, requer subsidiariamente, a redução da multa de ofício de 75% para
20%.

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (DRJ/REC), proferiu o Acórdão n.o 11-64.399 (fls. 879/892) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE.
Considera-se dedutível a despesa operacional necessária e usual, desde
que comprovada com documentação hábil e idônea.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Cabe ao sujeito passivo comprovar as despesas deduzidas com os
elementos de prova que devem ser apresentados juntamente com a
impugnação. Ao não fazê-lo, não se desincumbe do seu ônus. Somente
podem ser aceitas as despesas inequivocamente comprovadas.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
4
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO DE QUALQUER
ORDEM. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade, sob qualquer ordem, a exemplo dos feitos
administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador
da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos.
APLICAÇÃO DE CAPITAL. LANÇAMENTO NO ATIVO IMOBILIZADO.
O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano. Serão
admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos e
conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação, mas se dos reparos, da conservação ou da
substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no ato
de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando
aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de
servirem de base a depreciações futuras. Ademais, os gastos incorridos
com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de bens do
ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a um ano,
deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de receita por presunção legal as
obrigações mantidas em conta de passivo que já tenham sido pagas ou cuja
exigibilidade não tenha sido comprovada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
5
Inicialmente, a DRJ apreciou a dedutibilidade das despesas operacionais,
fundamentando que, para serem dedutíveis, as despesas devem ser necessárias, usuais e normais
à atividade da empresa, conforme disposto no artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 (RIR/99), e devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
O julgador consignou que a impugnante não apresentou provas suficientes para
afastar as glosas efetuadas pela fiscalização, mantendo a indedutibilidade das despesas com
viagens de sócios (consideradas liberalidade ou férias pessoais, sem demonstração de necessidade
à atividade produtiva) e manutenção de veículos particulares (pela falta de comprovação do uso
efetivo em prol da empresa e da necessidade específica das despesas de luxo alegadamente
incorridas).
Em relação às despesas classificadas pela fiscalização como ativo imobilizado, a
decisão manteve o lançamento, argumentando que as reformas em veículos totalmente
depreciados (que não apresentavam vida útil remanescente do ponto de vista contábil)
resultaram, logicamente, em aumento de vida útil superior a um ano, justificando a capitalização
conforme exigido pelo artigo 346 do RIR/99.
Quanto aos equipamentos de GPS, entendeu que, embora unitariamente pudessem
ser de baixo valor, o uso conjunto na frota e a vida útil superior a um ano exigem a ativação do
bem, incidindo o parágrafo único do artigo 301 do RIR/99 que proíbe a dedução quando há
utilização conjunta de bens com esse valor unitário. Sobre a adesivagem e instalação de gerador, a
DRJ aplicou o Parecer Normativo CST 58/76, considerando que gastos necessários para colocar o
bem em condições de uso ou integrá-lo adequadamente ao patrimônio devem ser ativados e
incorporados ao custo do bem.
No tocante à omissão de receitas por suprimento de caixa, a DRJ entendeu que não
houve comprovação efetiva da entrega dos recursos pelos sócios à sociedade, mantendo a
presunção legal estabelecida no artigo 282 do RIR/99, que presume a omissão de receita quando
há fornecimento de numerário de qualquer ordem sem demonstração cumulativa da origem e da
efetividade da entrega.
Quanto ao passivo fictício, ratificou a autuação pela manutenção de obrigações
pagas ou não comprovadas no passivo contábil, rejeitando a alegação de decadência e
confirmando a presunção de omissão de receita em razão da impossibilidade de verificação da
exigibilidade das obrigações mantidas.
Por fim, manteve a multa de ofício no patamar de 75% aplicado pela fiscalização,
por estar em conformidade com a legislação (Lei 9.430/96).
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
902/955). Em sede recursal, o contribuinte reitera essencialmente os argumentos já apresentados
na defesa inicial, sem trazer novas alegações de fato ou de direito.
É o relatório do essencial.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
6

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Entretanto, antes de adentrar ao mérito, entendo que o processo não se encontra
apto para prosseguir no seu julgamento.
Isto porque, uma das alegações apresentadas pela recorrente, desde o
procedimento fiscalizatório, refere-se à data de constatação do passivo fictício, alegando que
parte do passivo já encontrava-se lançado em sua contabilidade desde dezembro de 2005, algo
que acarretaria na decadência dessa parcela do crédito.
Em sede de Impugnação a recorrente reafirma as alegações relativas à decadência,
mas sem muitos detalhamentos ou indicação concreta da comprovação do lançamento contábil.
Ocorre que, tanto o TVF quanto a DRJ acabam por passar ao largo desse fato por
entenderem que a configuração do fato gerador dar-se-ia quando da sua constatação pela
fiscalização. Neste particular necessário citar parte da decisão Recorrida (sem grifos no original):

Quanto à manutenção no passivo de obrigações inexistentes, é situação que
caracteriza a existência de passivo fictício e permite a aplicação da presunção de
omissão de receitas, nos termos do art. 281, III do RIR/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; II - a falta de escrituração
de pagamentos efetuados; III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas
ou cuja exigibilidade não seja comprovada. (grifo nosso)
Não pode prosperar a alegação de decadência. Os efeitos da manutenção do
passivo fictício são produzidos no exercício em que constatada a sua ocorrência,
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
7
uma vez que a presunção é de omissão de receitas advindas da existência do
passivo fictício, e não a sua existência em si. A presunção inverte o ônus da
prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que não houve omissão de receitas
ou, se houve, que o lançamento dos tributos incidentes sobre as receitas
omitidas foi alcançado pela decadência. É dizer que a manutenção no passivo
fictício de compromissos datados de mais de cinco anos não impede a ocultação
de receitas auferidas no exercício em análise.

Por sua vez, o Recurso Voluntário que é mera reprodução da impugnação acaba por
trazer a matéria novamente a debate.
Ocorre que, a posição exarada pela DRJ vai de encontro ao teor da Súmula CARF n.
144, vigente desde 03/09/2019 mas com efeitos vinculantes desde 18/12/2020, que assim dispõe:

Súmula CARF no 144
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes:
107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-
002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Assim, não havendo confirmação expressa da data do registro contábil das despesas
do passivo, apesar da alegação da contribuinte que não foi refutada pela autoridade fiscal e
passou ao largo da análise da DRJ, entendo que o presente processo deva ser convertido em
diligência para se confirmarem tais fatos.
Desta forma, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que, em relação à infração de presunção de omissão de receitas por manutenção
do passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi comprovada, a autoridade de
origem:

a. Verifique a data do registro contábil do passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não foi comprovada, que geraram a omissão de receitas exigida no
presente lançamento;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.155 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722783/2012-90
8
b. Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar documentação
contábil e fiscal complementar que entender necessária;
c. À partir dos elementos dos autos e eventual complementação requerida da
Recorrente, elabore relatório conclusivo em que analise a data do registro
contábil de cada despesa exigida, a luz do que determina a Súmula CARF 144,
bem como analise se transcorreu o prazo decadencial relativo à totalidade ou
parte da infração exigida, efetuando o recálculo e liquidando o valor
eventualmente devido;
d. Após, intime o Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias;
e. Depois, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 987
DF CARF MF
Original